Tribunal: CARF
Processo: 11030.000582/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000582/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.616 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ILANIA PRETTO MARTINS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso a fim de afastar a aplicação da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo
Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000582/2007-78
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.616 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000582/2007-78

Trata-se de recurso voluntário (fls. 168-182) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a)
Houve erro de tipificação legal na lavratura do Auto de Infração, especialmente
no que se refere à multa isolada.
b)
O Fisco confundiu existirem duas figuras punitivas distintas quando, na
realidade, a Lei no 9.430/96 dispõe apenas sobre uma, com diversidade de tratamento. A
previsão de mais de um método de exigência nos incisos do § 1o de seu art. 44 não
implica a existência de mais de uma hipótese de incidência (uma para a multa de ofício
e outra para a multa isolada).
c)
Não cabe a aplicação cumulativa de ambas as multas supostamente ocasionadas
por um mesmo fato gerador (IRPF tido por omitido) e incidentes sobre a mesma base de
cálculo (receitas de arrendamento rural). Tais penalidade apenas poderão ser aplicadas
alternativamente, nunca cumulativamente, o que é ratificado pela própria jurisprudência
administrativa do CARF.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 182):
Diante do exposto, REQUER ao(à) EMINENTE RELATOR (A) desta EG. CÂMARA
JUDICANTE, após examinado o apelo e tendo-se presente os permissivos que
promanam do art. 2°, da Lei 9.784/99 ("legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência, [...] atuação conforme a lei e O Direito"),
reforme o acórdão monocrático para o fim de JULGAR/DECLARAR, face aos
vícios/impropriedades e inconsistências reclamadas(os), a NULIDADE/ANULABILIDADE e/ou a IMPROCEDÊNCIA das MULTAS
ISOLADAS, culminando, ao fim, com o arquivamento do processo fiscal em lide.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
1010400/00071/07 (fls. 6-18) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Ilania Pretto Martins Pinto (CPF no 279.774.711-91), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 30/04/2003 a 30/06/2005. A autuação alcançou o montante de
R$ 194.458,44 (cento e noventa e quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e
oito centavos). A notificação aconteceu em 23/05/2007 (fl. 140).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação (fls. 9-
11), consta o seguinte:
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-
LEÃO OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E
ROYALTIES
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Verificou-se que a contribuinte declarou os rendimentos obtidos de arrendamento rural
como sendo receita originária da atividade rural, tendo optado pelo arbitramento do
resultado, tributando 20% sobre a receita bruta obtida.
A contribuinte é legítima possuidora de 915,99 há de terras, juntamente com a Sra.
Janesca Maria Martina Pinto, CPF 347.152.900-49 e firmou, em 01/04/2003, contrato
de arrendamento rural com os senhores: Marco Antônio Franco de Souza, CPF
319.591.139-68, Lauro Luiz Leone Viana, CPF 165.886.659-20 e Luiz Peret Antunes,
CPF: 098.537.079-34, onde recebeu 50% do valor firmado de 35.000 (trinta e cinco mil)
sacas de soja pelo prazo de 5 anos, sendo dessa forma, 7.000 sacas de soja/ano.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.616 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000582/2007-78

Os valores recebidos foram: 09/04/2003 - R$ 109.521,70, 19/10/2004 - R$ 39.324,25,
18/01/2005 - R$ 32.241,00, 22/03/2005 - R$ 95.257,50, 13/04/2005 - 26.867,39,
13/06/05 - R$ 44.263,43.
No contrato de arrendamento não há qualquer previsão de divisão e risco da atividade,
havendo somente os valores a receber referente a cedência das terras.
A norma legal diz que os rendimentos provenientes de arrendamento de imóveis rurais,
ainda que o contrato celebrado refira-se a parceria rural, quando o cedente percebe
quantia fixa (que é o caso da contribuinte) sem partilhar os riscos do negócio, essência
do contrato de parceria rural, estão sujeitos ao imposto de renda. Estes rendimentos são
tributados como rendimentos equiparados a aluguéis por meio de recolhimento mensal
(carnê leão), se recebido de pessoa física (Art. 49 , do Decreto no 3.000/99 - RIR/99).
Dessa forma, está sendo constituído o crédito tributário relativo à diferença que deixou
de ser tributada com rendimento recebido de pessoas físicas.
Para demonstrar a correta apuração do valor devido nos anos-calendário de 2003, 2004
e 2005 foi elaborado o "Demonstrativo de Rendimentos Recebidos e Cálculo do IRPF",
em anexo, onde constam os valores utilizados para a apuração do valor total dos
rendimentos tributáveis e o valor do imposto devido.
No Auto de Infração foram considerados os valores declarados pela contribuinte tendo
sido abatidos os valores do Imposto de Renda devido apurado na DIRPF. Tendo em
vista que a contribuinte efetuou sua DIRPF utilizando o modelo simplificado,
utilizamos para cálculo do IRPF, o limite do desconto simplificado, ou seja, R$
9.400,00 para os anos-calendário de 2003 e 2004 e R$ 10.340,00 para o ano-calendário
de 2005.
Também foi efetuado o ajustamento da Base de Cálculo do Imposto, visando a apuração
correta do valor tributável, tendo em vista a mudança no valor do desconto simplificado
te do rendimento declarado pela contribuinte.
Fato gerador
Valor
Tributável
ou
Imposto
Multa (%)
30/04/2003
R$ 109.521,70
75,00
31/10/2004
R$ 39.324,25
75,00
31/01/2005
R$ 32.241,00
75,00
31/03/2005
R$ 95.257,50
75,00
30/04/2005
R$ 26.867,39
75,00
30/06/2005
R$ 44.263,43
75,00
Enquadramento legal: Arts. 1o , 2o, 3o e §§, e 8o, da Lei no 7.713/88; Arts. 1o a 4o, da Lei
no 8.134/90; Arts. 49 a 53, 106, inciso IV, 109 e 111 do RIR/99; Art. 1o da Medida
Provisória no 22/2002 convertida na Lei no 10.451/2002.
002 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Tendo em vista a infração de falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa
Física devido a título de carné-leão, anteriormente descrita, está sendo lançada a multa
isolada de 50% sobre os valores que deixaram de ser recolhidos nos respectivos meses
de apuração.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.616 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000582/2007-78

Data
Valor Multa Isolada
Multa (%)
30/04/2003
R$ 14.847,69
50,00
31/10/2004
R$ 5.195,54
50,00
31/01/2005
R$ 4.200,46
50,00
31/03/2005
R$ 12.865,23
50,00
30/04/2005
R$ 3.461,59
50,00
30/06/2005
R$ 5.853,54
50,00
Enquadramento legal: Art. 8o da Lei no 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a",
da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória no 351/07 c/c
art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei no 5.172/66.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Referentes às
Declarações de Ajuste Anual da contribuinte (fls. 19-32); ii) Termo de início de fiscalização (fl.
33); iii) Procuração (fls. 34 e 35); iv) Atos constitutivos das empresas ORION Administração e
Participações LTDA e DAMP Administração e Participações LTDA (fls. 36-70); v) Contratos de
comodato e arrendamento (fls. 71-78); vi) Matrículas e outros referentes a bens imóveis (fls. 79-
128); vi) Extrato de conta corrente (fls. 129-135); vii) Demonstrativo de rendimento e cálculo de
IRPF (fl. 136); viii) Termo de encerramento (fls. 137 e 138).
A contribuinte apresentou impugnação em 20/06/2007 (fls. 144-154), pela qual
levanta argumentos semelhantes aos do recurso voluntário acima mencionados. Ao final,
formulou pedidos nos seguintes termos:
Ex positis, REQUER ao DD. RELATOR desta respeitável TURMA DE
JULGAMENTO receba a presente IMPUGNAÇÃO e dela conheça, e, tendo presente
todos os princípios insertos no art. 2°, da Lei 9.784/99 ("legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência, [...] atuação conforme a lei e o
Direito".), JULGUE/DECLARE NULA E/OU IMPROCEDENTE A MULTA
ISOLADA abusivamente imposta, nos termos da fundamentação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria/RS
(DRJ), por meio do Acórdão no 18-12.114, de 15 de abril de 2010 (fls. 157-164), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECEBIMENTOS DE PESSOA FÍSICA PELO
ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO (Carriê Leão).
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual a contribuinte concorda
expressamente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.616 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000582/2007-78

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS
DE MORA. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de oficio, no percentual de
75%, e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de oficio, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto no pago
espontaneamente pela contribuinte.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO
Relativamente aos rendimentos recebidos a partir de 1° de janeiro de 1997, é cabível a
exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o valor do imposto
mensal devido a título de recolhimento obrigatório (carriê-leão) e não recolhido,
independe do oferecimento destes rendimentos à tributação na declaração de ajuste
anual.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
Por se tratarem de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
reveste-se de legalidade a exigência concomitante da multa de oficio e da multa isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 13 de maio de 2013 (fl. 167), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 02 de junho de 2010 (fls. 168-182). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
A presente questão diz respeito tão-somente às multas. A própria recorrente
manifestou-se, às fls. 145, da seguinte forma:
>Detectaram, então, os fatos geradores e valores tributáveis, aplicando-lhes,
CUMULATIVAMENTE, 02 (duas) sanções pecuniárias, quais sejam:
1°) a MULTA DE OFÍCIO de rigor (75%), prevista no artigo 44, inc. I, da Lei n°
9.430/96; e, como se ainda não bastasse, também,
2°) a "MULTA DE OFÍCIO ISOLADA", atualmente fixada no patamar de 50%
(antes de 75%), com esteio no § 1°, inciso II, do aludido dispositivo legal (art. 44, da
Lei n° 9.430/96) - em que pese tenha o AUTUANTE fundamentado a exigência no que
dispõem os "arts. 43 e 44, inciso II, aliena 'a', da Lei n° 9.430/96" [?] - fls. 7 -;
incorrendo em manifesto erro de tipificação legal.
Pois bem.
>A par disso, urge desde logo ressalvar ao Douto JULGADOR que a IMPUGNANTE -
por razões que não vêm para aqui -, está solicitando o parcelamento da exigência do
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.616 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000582/2007-78

"PRINCIPAL" (IRPF), atinente à "omissão de rendimentos (aluguéis)
recebidos de pessoas físicas", sujeitos à antecipação pela via do "camê-leão", razão
pela qual deixará de contestar esta parcela no prosseguir do dissenso.
>Sua irresignação cingir-se-á, portanto, à imposição da "MULTA DE OFÍCIO
ISOLADA" (§ 1°, inciso II, art. 44, Lei n° 9.430/96) em sobreposição à já lançada
MULTA DE OFÍCIO REGULAR (inc. I, art. 44 DA LEI N° 9.430/96),
notadamente em função da irretorquível invalidade (ilegalidade) de que se reveste a
dupla incidência punitiva (75% + 50%) sobre as mesmas (pretensas) irregularidades
detectadas pela respeitável FISCALIZAÇÃO, nomeadamente sobre as mesmas bases de
cálculo (receitas de arrendamento rural), o que é inaceitável [I].
Sobre a questão, assim se manifestou a DRJ (fls. 160-163):
Trata-se no presente caso, da exigência de multas isoladas aplicadas à contribuinte pelo
fato dela não haver efetuado os recolhimentos mensais obrigatórios (carnê-leão) devidos
pelos recebimentos de valores caracterizados como alugueis de imóvel rural —
arrendamento rural — quando que, originalmente, ela os havia tratado como
rendimentos da atividade rural arbitrando a parcela tributável em 20% do total recebido.
Frise-se que a reclamante está de acordo com a ocorrência desta última infração
mencionada.
A Lei n° 7.713/88 determina para o caso das pessoas físicas, que os rendimentos serão
submetidos mensalmente à tributação. Quando estes forem recebidos de pessoas
jurídicas, eles serão tributados na fonte e se recebidos de pessoas físicas (caso presente)
ou do exterior, a própria beneficiária é que deverá apurar e recolher o IR devido
mensalmente, senão vejamos:
[...]
A Lei n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990, em seu art. 4°, inciso I, determinou que o
imposto de que trata a Lei n° 7.713, de 1988, art. 8°, seria calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de que
trata o art. 8° da Lei n° 7.713, de 1988, compõem, também, a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual.
Assim, no caso dos rendimentos de aluguéis de imóveis — no caso, imóvel rural —
pagos por pessoa física, a contribuinte deveria efetuar o recolhimento mensal, o que não
fez.
Esta situação enseja a aplicação da multa exigida isoladamente, prevista no §1°, inciso
III, do artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
[...]
Nesse sentido, dispõe a Instrução Normativa SRF n2 46, de 13 de maio de 1997, no seu
art. 12, inciso II:
[...]
A Lei n° 11.371/2006, em sm art. 18, alterou a redação do artigo acima transcrito,
reduzindo o percentual da multa exigida isoladamente para 50%, conforme transcrito a
seguir:
[...]
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.616 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000582/2007-78

Verifica-se que a autoridade lançadora aplicou o percentual correto — 50%, em
obediência ao que prevê o art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional. Saliente-se
que a multa é "isolada", pois sem tributo, uma vez que este é cobrado na respectiva
declaração de ajuste anual, pela inclusão dos rendimentos sujeitos ao pagamento do
carnê-leão juntamente com os demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-
calendário.
A legislação tributária estabelece que duas são as multas: uma a ser lançada sobre o
imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o
imposto suplementar apurado na declaração de ajuste. Isso porque duas são as
infrações cometidas - declaração inexata ou falta de declaração e não recolhimento
mensal obrigatório (camê-leão) que têm bases de cálculos distintas.
No presente caso houve apuração de imposto devido, relativo a rendimentos não
declarados como tributáveis, de fonna que cabe a imposição da multa de oficio.
De outro lado, a impugnante deixou de recolher mês a mês o imposto devido a título de
camê-leão, de forma a restar imperativa também a aplicação da multa isolada.
A fiscalização, tendo detectado as infrações já apontadas, efetuou corretamente o
lançamento de oficio do imposto devido e correspondentes acréscimos legais
juntamente com a multa isolada prevista na legislação tributária.
Ressalte-se ainda, por princípio de tratamento isonômico entre contribuintes, que aquele
que percebe rendimentos de pessoas jurídicas, sofre a retenção do IRRF
impositivamente, tenha em contrapartida de justiça que aquele que recebe rendimentos
de pessoas físicas, ou do exterior, a Lei obrigue ele (recebedor) ao recolhimento mensal
obrigatório tratando, assim, igualmente os iguais.
Em relação à alegação de que "os valores lançados já foram tributados nos ajustes de
rendimentos para o ano-calendário em questão", cumpre ponderar que a multa isolada
foi instituída para onerar aquele contribuinte que não procedeu ao recolhimento do
tributo na época oportuna. Ou seja, ao recolher o tributo somente nos prazos da
declaração de ajuste anual, a contribuinte privou a Fazenda Pública de dispor daquele
recurso de forma antecipada, que é o objetivo da legislação tributária, com o
estabelecimento do chamado carnê- leão. É esse protelamento do recolhimento, o
descumprimento do prazo legal, que constitui o fato gerador da multa isolada, que não
pode ser afastada pela recolhimento do tributo na declaração de ajuste anual.
Observe-se que a questão tratada nestes autos diz respeito à multas relativas ao
Imposto de Renda 2004, 2005 e 2006. Parece-nos, portanto, aplicável a Súmula CARF 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Com isso, afasta-se a aplicação da multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
Dou provimento ao recurso para o fim de afastar a aplicação da multa isolada, nos
termos da Súmula CARF 147.
Conclusão
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.616 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000582/2007-78

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso a fim de afastar a aplicação
da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital